Tribunal: TJSP
Processo: 2215222-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

- A discordância com os maus ou bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso aclaratório.

- "É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000295463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2215222-29.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante MAGAZINE 25 DE MARCO UTILIDADES DOMESTICAS, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 2215222-29.2019.8.26.0000/50002–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 55.991
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 2215222-29.2019.8.26.0000/
50002
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.991)
Agravante:
Magazine
25
de
Março
Utilidades
Domésticas Eireli
Agravada:
Fazenda do Estado de São Paulo
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
-
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
-
“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão, em consequência, do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos
do CPC” (ED no REsp 44.500, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Magazine 25 de Março Utilidades Domésticas Eireli

ED 2215222-29.2019.8.26.0000/50002–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 55.991
3
opôs embargos de declaração contra o acórdão que
negou provimento ao seu agravo interno, mantendo o
decisum monocrático que negou provimento a anterior
embargos declaratórios por ela opostos.
Sustenta a embargante omisso e contraditório o r.
decisum quanto à falta de certeza e liquidez do título
executivo, alegando nulidade da CDA pela falta de
preenchimento dos requisitos processuais.
É o relatório do necessário.
VOTO:
2.
Entendeu a decisão ora embargada que o título
executivo em pauta preenche os requisitos elencados no
§ 5o do art. 2o da Lei n. 6.830/1980 (de 22-9), não
havendo fundamento para a alegada nulidade.
3.
Cumpre observar que o rol do § 5o do art. 2o da Lei
n. 6.830/1980, contendo os requisitos da certidão de
dívida ativa tem o fim de coibir o Estado quanto a
cobranças arbitrárias de valores, evadindo que dificulte a
compreensão do suposto devedor a respeito do que lhe
está sendo exigido, em detrimento do exercício de defesa.
A falta desses requisitos só leva à nulidade do
título, porém, quando lhe torne dificultosa a impugnação.
Não havendo sacrifício à ampla defesa e ao contraditório,
deve reconhecer-se hígida a certidão, atendendo-se à
indisponibilidade dos interesses públicos que alberga.
4.
Verifica-se, assim, que as apontadas omissões e
contradições veiculam tão somente a discordância da

ED 2215222-29.2019.8.26.0000/50002–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 55.991
4
embargante com a solução adotada por esta Câmara ao
julgar o feito, não ficando autorizada a oposição de
embargos declarativos apenas pela falta de resignação da
parte com o decidido, uma vez que, nesse caso, inexiste
o vício propiciador de reparo por essa via recursal.
“Não se revelam cabíveis os embargos de
declaração
quando
a
parte
recorrente

pretexto de esclarecer uma inexistente situação
de obscuridade, omissão ou
vem a
utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado
e de, assim, viabilizar um indevido reexame da
causa” (ED na QO no AgR na Petição 1.886 -
STF). “Voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria e
inexistente no acórdão proferido qualquer dos
vícios que os respaldam
contradição
e
impõe-se o desprovimento.”
(ED no AgR no RE 284.235 -STF).
“Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a
modificação figure conseqüência inarredável da
sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado.” (ED no AgR no
RE 463.810 -STF).
5.
Averbe-se que o caráter infringente do recurso
integrativo “só é admitido quando, por ocasião do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição de que padece a decisão atacada, há
modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a
parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos
expedientes processuais adequados” (STJ -EDcl nos EDcl
no REsp 650.613, j. 12-6-2009).
6.
Desse
modo,
o
entendimento
desfiado
pelo

ED 2215222-29.2019.8.26.0000/50002–TJSP
C.D.Púb. –ERMF-Voto 55.991
5
acórdão objeto não se mostra omisso e obscuro,
ausentes, pois, defeitos a ensejar recurso declarativo,
cuja função própria é a de aclarar obscuridades do dictum
do acórdão, ferir questões suscitadas que, indevidamente,
se hajam marginado, e retificar contradições internas da
sentença hostilizada
contudo, supostos dissensos
entre o que entendeu o acórdão e o que, na óptica da
defesa, deveria ter concluído seja a partir da prova
produzida, seja a contar de teses jurídicas, sendo o caso
de rejeitar a impugnação aclaratória.
7.
Não custa dizer, para evadir recursos acaso
marginados da economia processual, que o decisum
embargando não implica ofensa às normas inscritas nos
arts. 2o e 3o da Lei 6.830/1980 e 783 e 893 do Código de
processo civil.
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeitam-se os
embargos de declaração opostos por Magazine 25 de
Março Utilidades Domésticas Eireli.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
(com assinatura eletrônica)